Tribunal: TJDFT
Processo: 0755387-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Execução penal. Indulto. Supressão de instância. Pedido indeferido.
I. Caso em exame
1. Petição criminal, de próprio punho, em que se pretende concessão de indulto ou comutação de pena.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se é possível ao Tribunal examinar pedidos de indulto e comutação de pena feitos de próprio punho pelo apenado.
III. Razões de decidir
3. Pedidos de indulto e comutação de pena devem ser dirigidos ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-los, pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
4. Pedido indeferido.